Tribunal: TJSP
Processo: 0079837-56.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTARQUIA RÉ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, ANTE A PRECLUSÃO, REJEITOU IMPUGNAÇÃO DO I.N.S.S. – MANUTENÇÃO – A autarquia foi regularmente citada no início da execução e nada requereu – Mesmo após a homologação da conta de liquidação e determinação de expedição do ofício requisitórios, quedou-se inerte – Questões ora deduzidas (índice de

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTARQUIA RÉ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, ANTE A PRECLUSÃO, REJEITOU IMPUGNAÇÃO DO I.N.S.S. – MANUTENÇÃO – A autarquia foi regularmente citada no início da execução e nada requereu – Mesmo após a homologação da conta de liquidação e determinação de expedição do ofício requisitórios, quedou-se inerte – Questões ora deduzidas (índice de correção monetária aplicável e possibilidade de cumulação de benefícios) que não configuram erro de cálculo – Preclusão bem reconhecida – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0079837-56.2013.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
APARECIDO DOMINGUES ROQUE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 18.404
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 0079837-56.2013.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
AGRAVADO: APARECIDO DOMINGUES ROQUE.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. PATRÍCIA SVARTMAN POYARES.
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO
DA AUTARQUIA RÉ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE, ANTE A PRECLUSÃO, REJEITOU
IMPUGNAÇÃO DO I.N.S.S.
MANUTENÇÃO
A
autarquia foi regularmente citada no início da execução e
nada requereu Mesmo após a homologação da conta de
liquidação
e
determinação
de expedição do ofício
requisitórios, quedou-se inerte Questões ora deduzidas
(índice de correção monetária aplicável e possibilidade de
cumulação de benefícios) que não configuram erro de
cálculo Preclusão bem reconhecida Decisão mantida
Agravo de instrumento desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 118/124 que não conheceu
do agravo de instrumento ante a deserção.
Interpostos recurso extraordinário (fls. 128/142) e especial (fls.
144/148) a Presidência devolveu os autos para o juízo previstos nos artigos 543-B e 543-
C do C.P.C./73 (fls. 172/173), sobrevindo novo acórdão desta C. Câmara mantendo o
anterior (fls. 177/182).
Os recursos foram, então, admitidos, sendo provido o especial (fls.
204/206) e, consequentemente, prejudicado o extraordinário (fls. 198/199).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Este agravo de instrumento não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, após o trânsito em julgado, o autor apresentou conta de
liquidação (fls. 50/55), tendo a autarquia sido regularmente citada, mas quedou-se
inerte.
Sobreveio decisão nos seguintes termos:
“Ante a inércia do Instituto-Réu, embora regularmente citado
(fls. 265/6), expeça-se ofício requisitório observando-se os cálculos
apresentados a fls. 249/54).” (fls. 58).
Apenas após o depósito, a autarquia alegou a existência de erros de
cálculo (fls. 69/80), que podem ser assim resumidos:
a) utilização de índices de correção monetária diversos dos
previdenciários no cálculo do salário-de-benefício;
b) utilização de índice diverso do IGP-DI na atualização das parcelas
em atraso; e
c) cumulação indevido com auxílio-doença pago em razão da mesma
moléstia.
Tais questões, evidentemente, não configuram erro de cálculo, sendo
esse entendido como mero erro aritmético pelo mau emprego da matemática.
Nesse caso imperiosa a discussão de quais os índices deveriam ser
utilizados (o que implica, inclusive, saber qual a lei de regência) e da possibilidade (ou
não) de cumulação de benefícios.
Ressalte-se que, em relação a este último (possibilidade de cumulação
de benefícios) a questão exige, inclusive, dilação probatória para apurar-se se o auxílio-
doença foi concedido em razão da mesma moléstia, não podendo, assim, ser confundido
com mero erro de cálculo.
Desse modo, não tendo a autarquia impugnado, tempestivamente, a
conta apresentada pelo obreiro, está configurada a preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Nesse sentido, em casos análogos, decisões desta colenda Câmara:
“Acidente do Trabalho
Agravo de instrumento
Execução

Precatório pago Controvérsia a respeito da existência de saldo
remanescente Homologação de valor Ausência de insurgência
autárquica no tempo oportuno Preclusão Manutenção da decisão
atacada Recurso improvido. Nego provimento ao recurso.” (Agravo
de Instrumento 9057956-40.2008.8.26.0000; Relator: Luiz Felipe
Nogueira; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em
26/02/2019) destaquei em negrito.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO
DA AUTARQUIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO
AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAR A COISA
JULGADA. INADMISSIBILIDADE. Se a parte detém conhecimento
de uma situação de fato que impede o reconhecimento do direito
postulado em Juízo tem o dever de alegar durante o processo de
conhecimento, sob pena de preclusão, não podendo fazê-lo somente
em sede de execução do título judicial. Transitado em julgado o V.
Acórdão que manteve a sentença de procedência, a qual determinou a
incidência da Lei no 9.032/95, não é mais possível a modificação do
quanto ali constou em respeito à coisa julgada. RECURSO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2241273-14.2018.8.26.0000;
Relator: Valdecir José do Nascimento; TJSP: 16a Câmara de Direito
Público; julgado em 08/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO EM AÇÃO
ACIDENTÁRIA DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ARGUIDA PELO INSS IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR
PERTINÊNCIA
EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE
CONSTITUI MATÉRIA PRÓPRIA DE DEFESA, E NÃO DE ORDEM
PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO QUESTÃO TÍPICA DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO, OS QUAIS, TODAVIA, NÃO
FORAM OPOSTOS EM MOMENTO OPORTUNO PRECLUSÃO
VERIFICADA EXECUÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR EM SEUS
ULTERIORES TERMOS
PRECEDENTE DO STJ
DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
REFORMADA.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2221951-13.2015.8.26.0000; Relator: Nazir David Milano Filho;
TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em 24/05/2016).
Isto posto, a r. decisão objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator